Tribunal: TJSP
Processo: 1003123-22.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Descabimento. Hipótese não afetada pelo Tema 1034 do C. STJ. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. Plano de saúde empresarial extinto por inadimplemento da ex-empregadora. Beneficiária já aposentada. Necessidade de oferta de plano de saúde individual ou familiar aos beneficiários, o que fora observado pela operadora. Aplicação da Resolução

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Descabimento. Hipótese não afetada pelo Tema 1034 do C. STJ. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. Plano de saúde empresarial extinto por inadimplemento da ex-empregadora. Beneficiária já aposentada. Necessidade de oferta de plano de saúde individual ou familiar aos beneficiários, o que fora observado pela operadora. Aplicação da Resolução CONSU no 19. Impossibilidade de manutenção do plano conservando os mesmos preços e a mesma rede assistencial de outrora, haja vista que o cancelamento do plano coletivo infirma a aplicabilidade dos artigos 30 e 31 da Lei no 9656/98. Precedentes jurisprudenciais. Improcedência dos pedidos reconhecida. Ônus sucumbenciais redistribuídos. RECURSO DA RÉ PROVIDO E IMPROVIDO O DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003123-22.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante/apelado
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO DE MOGI GUAÇU, é apelada/apelante MARIA HELENA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da ré e Negaram provimento ao recurso da autora. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003123-22.2018.8.26.0272 -
2
VOTO No 15918
APELAÇÃO No: 1003123-22.2018.8.26.0272
APELANTES: MARIA HELENA DA SILVA E UNIMED REGIONAL DA BAIXA
MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE MOGI-GUAÇU
APELADAS: AS MESMAS
COMARCA: ITAPIRA
JUIZ: VANESSA APARECIDA BUENO
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
COMINATÓRIA.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
Descabimento. Hipótese não afetada pelo Tema 1034 do C.
STJ. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. Plano de
saúde empresarial extinto por inadimplemento da ex-
empregadora. Beneficiária já aposentada. Necessidade de
oferta de plano de saúde individual ou familiar aos
beneficiários, o que fora observado pela operadora.
Aplicação da Resolução CONSU no 19. Impossibilidade de
manutenção do plano conservando os mesmos preços e a
mesma rede assistencial de outrora, haja vista que o
cancelamento do plano coletivo infirma a aplicabilidade dos
artigos 30 e 31 da Lei no 9656/98. Precedentes
jurisprudenciais. Improcedência dos pedidos reconhecida.
Ônus sucumbenciais redistribuídos. RECURSO DA RÉ
PROVIDO E IMPROVIDO O DA AUTORA.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
131/140, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente
demanda, para declarar a abusividade da cláusula 3.2 do termo de opção juntado a
fls. 29/34 dos autos e, consequentemente, a ilegalidade da extinção do plano de
saúde empresarial da autora, condenando a ré ao restabelecimento integral do
contrato. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade em R$ 3.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003123-22.2018.8.26.0272 -
3
Inconformada, a ré sustenta que a apólice coletiva em questão foi
rescindida em virtude da falta de pagamento das mensalidades pela empresa
estipulante, por período superior ao que determina a Lei, sendo automaticamente
rescindidos todos os contratos por extensão firmados, não havendo qualquer
ilegalidade praticada pela operadora, uma vez que os beneficiários foram
regularmente comunicados, nos termos da Lei 9.656/98, inclusive com opção de
migrar para um plano de saúde individual. Pugna pela improcedência da demanda,
invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Recorre
também
a
autora,
adesivamente,
insistindo
na
condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais, no
importe de R$ 10.000,00. Buscam, ambas, a reforma do decisum.
Recursos regularmente processados, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 194/208 e fls. 211/217.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão guerreada fora
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da publicação
do decisum, já vigia a Lei n. 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Cabe afastar, de início, o pedido de suspensão do processo
formulado pela autora a fls. 221.
Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça determinou o
sobrestamento de todos os feitos, em território nacional, que envolvam discussão
acerca da “definição sobre quais condições assistenciais e de custeio do plano de
saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do artigo 31, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003123-22.2018.8.26.0272 -
4
n. 9.656/1998” (Recurso Especial no 1.818.487/SP - Tema 1034)
No presente caso, porém, verifica-se que a controvérsia trazida
para julgamento não guarda relação com a matéria afetada, discutindo-se nos
autos tão somente a possibilidade de manutenção de aposentado em plano de
saúde que fora extinto por inadimplemento da empresa estipulante, sem adentrar
na extensão do direito previsto no art. 31 da Lei 9.656/98.
Dito isso, passo a apreciar o mérito dos recursos interpostos.
Cuida-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por
HELENA DA SILVA em face de UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE MOGI-GUAÇU.
Aduz a autora que trabalhou na agropecuária "Virgolino de
Oliveira S/A - Açúcar e Álcool" por aproximadamente 20 anos, período no qual
usufruiu do plano de saúde empresarial firmado entre a empregadora e a
operadora ré. Em 31/07/2013, porém, se aposentou por tempo de contribuição (fls.
24), tendo permanecido em atividade até outubro de 2015, ocasião em que se
desligou definitivamente dos quadros empresa (fls. 23).
Finalizado o contrato de trabalho, assinou "termo de opção,
compromisso e ciência de extensão contratual" junto à UNIMED (fls. 29/34), para
continuidade da apólice coletiva, assumindo a partir de então o pagamento integral
das mensalidades, nos moldes do art. 31 da Lei dos Planos de Saúde.
Ocorre que, cerca de três anos depois, recebeu comunicado da
operadora no sentido de que o referido plano havido sido extinto, por conta do
inadimplemento da estipulante, de modo que haveria também a extinção da
extensão contratual que beneficiava os funcionários demitidos e aposentados, em
31/11/2018 (fls. 35).
Daí a propositura da presente demanda, postulando a autora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003123-22.2018.8.26.0272 -
5
declaração da abusividade do item 3.2 do termo de opção acima mencionado, bem
como a sua manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho. Requereu, também, a
reparação dos prejuízos extrapatrimoniais suportados.
Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes em primeira
instância, conforme já relatado, contra o que se insurgem ambas as partes, nesta
via recursal.
De fato, é incontroverso nos autos que houve o rompimento do
contrato coletivo no qual a ex-empregadora da autora, "Virgolino de Oliveira S/A -
Açúcar e Álcool", era estipulante, por conta da falta de pagamento das
mensalidades perante a ré UNIMED.
Diante do cancelamento, houve a extinção do direito assegurado
pelos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98, tal como previsto no art. 26, inciso III, da
Resolução Normativa 279/2011 da ANS:
Art. 26. O direito assegurado nos artigos 30 e 31 da Lei no
9.656, de 1998, se extingue na ocorrência de qualquer das
hipóteses abaixo:
I pelo decurso dos prazos previstos nos parágrafos únicos dos
artigos 4o e 5o desta Resolução;
II pela admissão do beneficiário demitido ou exonerado sem
justa causa ou aposentado em novo emprego; ou
III
pelo cancelamento do plano privado de assistência à
saúde pelo empregador que concede este benefício a seus
empregados ativos e ex-empregados.
O §2o do referido dispositivo legal, por sua vez, estabelece que
"na hipótese de cancelamento do plano privado de assistência à saúde pelo
empregador que concede este benefício a seus empregados ativos e ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003123-22.2018.8.26.0272 -
6
empregados, descrita no inciso III, a Operadora que comercializa planos individuais
deverá ofertá-los a esse universo de beneficiários, na forma da Resolução CONSU
no 19, de 25 de março de 1999".
A jurisprudência desta E. Corte também se dá no sentido de que,
com a rescisão do contrato do empregador com a operadora, extingue-se a
continuidade da aplicação do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei dos Planos de
Saúde, ficando resguardado tão somente o direito de migração para outro contrato,
individual ou familiar. Confira-se:
"APELAÇÃO. (...) PLANO DE SAÚDE. Pretensão de ex-
funcionário de ser mantido no contrato coletivo empresarial. Autor
que comprovou ser aposentado quando do afastamento da
empresa. Art. 31 da Lei no 9.656/98. Rescisão do contrato por
inadimplência da ex-empregadora. Extinção dos direitos
assegurados nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98. Art. 26 da
RN 279/2011. Direito de migração a plano individual sem
necessidade de cumprimento de prazos de carência. Obrigação
da ré em oferecer plano individual, sem prazos de carência,
prevista
na
Resolução
CONSU
no
19,
de
25/03/1999,
regularmente atendida. Não comprovação de que o autor ou suas
dependentes se encontravam em tratamento médico no momento
da rescisão do contrato. Improcedência do pedido inicial.
Sentença reformada. Recurso da ré provido". (TJSP; Apelação
Cível 1003261-86.2018.8.26.0272; Relator (a): Fernanda Gomes
Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; j.
06/02/2020) (g.n.)
Portanto, não há como se admitir a pretensão da autora, de
manutenção do plano de saúde coletivo já extinto. Na hipótese em análise, isto é,
de cancelamento do contrato pela estipulante, deve ser assegurado à beneficiária
exclusivamente a sua migração para uma apólice individual ou familiar, sem novos
prazos de carência, na forma da Resolução 19 do CONSU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003123-22.2018.8.26.0272 -
7
De acordo com o art. 1o de referida regulamentação
administrativa, “as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que
administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para
empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados,
deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade
individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse
benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”.
Ainda, é o teor do art. 2o da aludida Resolução: “Os beneficiários
dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto
individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o
cancelamento”.
In casu, observo que fora ofertada à beneficiária a possibilidade
de contratação de novo plano de saúde, no prazo de 30 dias do cancelamento,
sem cumprimento de novas carências, tal como indicado na notificação de fls. 35
juntada com a exordial.
A despeito disso, não manifestou a autora qualquer interesse em
aderir ao novo plano oferecido, dentro do prazo em questão, uma vez que, na
realidade, discorda dos novos preços indicados.
Cumpre consignar que, em momento algum a Resolução 19 do
CONSU garante sejam observados o mesmo preço ou cobertura dos contratos
extintos. Do contrário, estar-se-ia diante de uma lógica na qual os planos coletivos
jamais seriam objeto de cancelamento, o que contraria o próprio texto legal.
Logo, forçoso reconhecer a ausência de qualquer ilegalidade na
conduta da ré UNIMED, que observou todas as normas incidentes ao caso, as
quais não incluem a manutenção de preço e de rede assistencial. Não há,
consequentemente, supedâneo para a manutenção pretendida e tampouco a
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003123-22.2018.8.26.0272 -
8
Destarte, de rigor a reforma da r. sentença recorrida, para julgar
improcedentes os pedidos formulados, condenando-se a autora ao pagamento
integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, que fixo por equidade em R$ 1.500,00, ressalvada a gratuidade de
justiça.
Alerto, por fim, que não é necessária a oposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso da ré
e NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora.
ROSANGELA TELLES
Relatora